Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consta do Sistema que após a interposição deste agravo o MM Juiz suspendeu o curso do processo com a seguinte fundamentação: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, cujo pedido foi recebido pela decisão de ID 116097067. No entanto, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, conforme ocorre neste caso, como se verifica no ID 116010603 - fichas financeiras do autor, que comprovam que ele pertencia aos quadros de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000).” A suspensão do processo em razão do IRDR permanecerá até a decisão final do julgamento do Incidente, cujo resultado poderá influenciar na ação principal da qual se extraiu o presente recurso. Diante da suspensão determinada o presente recurso perdeu seu objeto, pelo menos para o momento, razão pela qual lhe nego seguimento, resguardando, entretanto, ao Distrito Federal a reabertura de prazo para interposição do mesmo agravo caso o resultado do julgamento do IRDR não venha a alterar o processo principal e a decisão ora agravada continue mantida. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator